Tribunal: TJSP
Processo: 1012440-51.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO FILANTRÓPICA MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PRECOCE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SE O APELANTE ADUZ QUE SUA ASSINATURA FOI FRAUDADA, E SE A ÚNICA FORMA DE SE PROVAR EFETIVAMENTE TAL FRAUDE SERIA ATRAVÉS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO FILANTRÓPICA MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PRECOCE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SE O APELANTE ADUZ QUE SUA ASSINATURA FOI FRAUDADA, E SE A ÚNICA FORMA DE SE PROVAR EFETIVAMENTE TAL FRAUDE SERIA ATRAVÉS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, JÁ QUE A ASSOCIAÇÃO AFIRMA QUE O DOCUMENTO É AUTÊNTICO, OUTRA SOLUÇÃO NÃO HÁ SENÃO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL– SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012440-51.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante JOSE ELPIDIO DE OLIVEIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ASSOCIAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012440-51.2019.8.26.0032 -Voto no 4.737 – ml
2
Apelação Cível 1012440-51.2019.8.26.0032
Apelante: Jose Elpidio de Oliveira Neto
Apelado: Associação Cultural Nossa Senhora de Fátima
Comarca: Araçatuba
Juiz prolator da sentença: Sérgio Ricardo Biella
Voto no 4.737

RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
E
MATERIAL
–
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO FILANTRÓPICA MEDIANTE
DESCONTOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
–
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
PRECOCE
–
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – SE O APELANTE
ADUZ QUE SUA ASSINATURA FOI FRAUDADA, E SE A
ÚNICA FORMA DE SE PROVAR EFETIVAMENTE TAL FRAUDE
SERIA ATRAVÉS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, JÁ QUE A
ASSOCIAÇÃO AFIRMA QUE O DOCUMENTO É AUTÊNTICO,
OUTRA SOLUÇÃO NÃO HÁ SENÃO DETERMINAR A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL– SENTENÇA ANULADA –
APELO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 83/86, que julgara improcedente ação declaratória de
inexistência de débito com indenização por dano moral e material.
Sucumbência carreada ao autor, fixando-se honorários advocatícios
sucumbenciais em R$ 1.200,00, observada, no entanto, a gratuidade
processual que lhe fora deferida.
Argumenta o apelante, preliminarmente, que a sentença é
nula, pois o julgamento antecipado da lide lhe cerceara a defesa; para
comprovar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, solicitou
prova pericial grafotécnica, a qual fora indeferida pelo juízo. No tocante
ao mérito, destaca que inexiste documento verídico acerca de sua
autorização
para
descontos
associativos
em
seu
benefício
previdenciário; o documento de fl. 70 é fraudado, pois não o firmara;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012440-51.2019.8.26.0032 -Voto no 4.737 – ml
3
diante das cobranças indevidas, faz-se necessário a reforma da
sentença, para que seja realizada a perícia grafotécnica, condenando-se
a requerida à devolução em dobro do indébito, bem como, ao
pagamento de indenização por dano moral, a ser fixada em R$
20.000,00.
Recurso bem processado e respondido.
Em contrarrazões, a apelada pleiteia, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso, diante de sua inépcia, pois, conquanto o
apelante tenha aduzido que sua defesa fora cerceada, em nenhum
momento requereu a produção de perícia grafotécnica. Na sequência,
requer a aplicação de penalidade por litigância de má-fé à parte e à sua
advogada, visto que eles alteram a verdade dos fatos (artigo 77, incisos
I, II e III; artigo 80, inciso II e artigo 81, §3o, todos do CPC; art. 32, do
Estatuto da Advocacia).
Não houve oposição ao julgamento virtual do apelo.
É o relatório.
A sentença é nula.
Conquanto se reconheça que o autor requereu a produção de
prova pericial somente após a requerida trazer para o processo a ficha
de colaborador da associação religiosa com autorização de desconto do
donativo mensal, é fato, por outro lado, que não se pode inviabilizar o
direito dele demonstrar o quanto deduzido já que insiste que não se
associara, combatendo a autenticidade do documento (art. 411, inciso
III do CPC).
Ora, se o apelante aduz que sua assinatura foi fraudada, e se
a única forma de se provar efetivamente tal fraude seria através da
perícia grafotécnica
já que a associação afirma que o documento é
autêntico, outra solução não há senão determinar a realização de prova
pericial, sob pena de violação de toda a principiologia ligada à busca da
verdade, pois, ainda que se possa dizer da semelhança da letra cursiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012440-51.2019.8.26.0032 -Voto no 4.737 – ml
4
posta nos documentos de fls. 21, 22 e 70, bem como, das assinaturas lá
colocadas, é preciso que não paire qualquer dúvida a esse respeito, a
qual somente poderá ser esclarecida por um expert nesse âmbito.
Logo, é preciso apurar a veracidade do documento, para
depois se verificar a quem caberia a razão e a responsabilidade por
eventuais desdobramentos condenatórios, pouco importando a natureza
da contribuição (filantropia). Ainda que não haja relação de consumo
entre as partes, visto que se trata de donativo, e não prestação de
serviços associativos de classe, inexistindo, assim, a figura do
consumidor e da fornecedora, como definidos no Código de Defesa do
Consumidor, é fato, por outro lado, que houveram descontos no
benefício previdenciário do autor, e somente podem ser considerados
legítimos se ele os autorizara.
Dessa forma, é de rigor a anulação da sentença para retomada
da instrução probatória, cabendo à requerida comprovar a autenticidade
da assinatura, mormente porque o ônus da prova, quando se tratar de
impugnação à autenticidade de documento, incumbe a quem o
produziu, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, não se olvidando,
ademais, que o autor negou tê-lo firmado, e, bem por isso, não se pode
lhe impor a obrigação de demonstrar fato negativo.
A propósito da aplicação do art. 429, do CPC, confira-se o
seguinte julgado emanado do Colegiado, em acórdão por mim relatado:
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL E DANO MATERIAL
DESCONTOS ASSOCIATIVOS
REALIZADOS EM RAZÃO DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO DO
AUTOR AOS QUADROS DA REQUERIDA
NECESSIDADE DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA A DEMONSTRAR QUE A ASSINATURA
APOSTA
NO
TERMO
DE
ASSOCIAÇÃO
É
MESMO
DO
REQUERENTE ÔNUS DA PROVA QUANDO SE TRATAR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012440-51.2019.8.26.0032 -Voto no 4.737 – ml
5
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO, INCUMBE
A QUEM O PRODUZIU, DEMONSTRAR SUA VALIDADE

INTELIGÊNCIA DO ART. 429, INCISO II, DO CPC

PRECEDENTES DECISÃO REVOGADA AGRAVO PROVIDO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
INOCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS
NO
ART.
80,
DO
CPC.
(AI
2124447-31.2020.8.26.0000; Julgamento em 24/07/2020).
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para anular a sentença proferida, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica